Tribunal: CARF
Processo: 13984.721923/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721923/2012-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.175 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Assunto
DCOMP - IRRF DE COOPERATIVAS
Recorrente
UNIMED DE LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA
REGIAO DO PLANALTO SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem analise os documentos
constantes dos autos, bem como intime as fontes pagadoras e a própria recorrente, para que se
esclareçam as divergências apontadas pela autoridade-fiscal no seu Despacho Decisório,
elaborando ao final um Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito
vindicado, bem como ateste se este não foi utilizado em outro processo de compensação.

Ailton Neves da Silva- Presidente.
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário impetrado contra decisão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil a qual não deu provimento a Manifestação de
inconformidade
Inicialmente, a recorrente apresentou Declaração eletrônica de Compensação
(DCOMP) na qual pretendeu utilizar crédito do Imposto de Renda Retido na Fonte de
Cooperativas.
A Delegacia da Receita Federal de Lages/SC analisou a DCOMP, homologando
parcialmente a compensação declarada. A análise do crédito levou em conta as informações
constantes nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte) elaboradas e transmitidas pelas
fontes pagadoras.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721923/2012-66
Fl. 2935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721923/2012-66

Entendeu a autoridade fiscal que somente poderiam compor o montante do crédito
as retenções relativas ao código de retenção 3280 (retenções sofridas pela cooperativa de
trabalho), tendo sido verificado que nem todos os créditos corresponderiam ao código de
retenção 3280, razão pela qual foram glosados. Também foram glosados os créditos que não
foram confirmados nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte), ou que foram
declarados na DCOMP em valor superior ao confirmado na citada declaração.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando resumidamente:
que todos os créditos estão devidamente comprovados na escrituração contábil,
não podendo ser penalizada pelo fato de que o imposto que lhe foi retido, ou seja, efetivamente
pago, não tenha sido recolhido aos cofres públicos por quem a Lei atribuiu a obrigação de reter e
recolher.
não pode ser glosado a compensação do imposto que lhe foi retido, crédito líquido
e certo, pelo fato de que o mesmo tenha sido recolhido com código incorreto (no caso, 1708 em
vez de 3280), pois se trata de erro de terceiro, sem nenhuma interferência e/ou responsabilidade
da interessada.
não há na Legislação Tributária nenhuma vinculação para a compensação do
IRRF, em especial ao que se refere este processo, com o efetivo recolhimento dos valores
retidos, que cabe única e exclusivamente à Pessoa Jurídica que promoveu a retenção, sendo que
o mesmo se aplica no que se refere a eventual recolhimento em código incorreto.
a permanecer este entendimento, a Receita Federal estará transferindo ao
contribuinte a responsabilidade de fiscalizar o efetivo recolhimento e a correção do código
utilizado.
para facilitar a análise, junta planilha analítica de todos os créditos utilizados, bem
como o CNPJ da Pessoas Jurídicas contratantes e os números das faturas, com o que a Receita
Federal do Brasil poderá buscar junto a estes os créditos tributários que lhe são de direito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, por meio
de Acórdão que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. IRRF. PAGAMENTO EFETUADO
POR PESSOA JURÍDICA A COOPERATIVA DE TRABALHO. DIRF.
DIVERGÊNCIA DE DADOS. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS
DE RETENÇÃO DO IRRF. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Incide o Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, sobre as
importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativa de
trabalho, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados por
associado desta ou colocados à disposição.
O imposto retido será compensado pela cooperativa de trabalho com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
Fl. 2936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721923/2012-66

Por meio da declaração DIRF, a contratante dos serviços (fonte
pagadora) comunica à RFB, dentre outros dados, os rendimentos pagos a
cada beneficiário e a que título foram feitos, assim como o IRRF dele
retido, razão pela qual o afastamento de qualquer divergência entre as
características dos créditos informados na declaração de compensação
(PER/DCOMP) e as retenções informadas na DIRF, não pode prescindir
da apresentação do comprovante de rendimentos e de retenção do IRRF,
que, por dever legal, cabe à fonte pagadora elaborar e fornecer ao
beneficiário dos rendimentos. A compensação tem como pressuposto de
validade crédito líquido e certo em favor do sujeito passivo, cabendo a
ele o ônus da prova
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O momento adequado para a produção de provas dá-se dentro do prazo
de impugnação, exceção feita às hipóteses previstas nas normas que
regem o contencioso administrativo fiscal, as quais devem ser
demonstradas pela Manifestante.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que jaz a juntada das faturas que teriam originado o crédito informado em
DCOMP:
“Conforme será demonstrado em tópico próprio, a legislação considera o valor
retido pelo responsável tributário, tomador de serviços da cooperativa, será compensado
pelas cooperativas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados/cooperados.
Desse modo, comprovada a retenção realizada pelo tomador de serviços em relação
ao preço total do serviço, estará se demonstrando o direito ao crédito do respectivo
tributo.
Para tanto, o Contribuinte deve demonstrar o valor total dos serviços prestados e o
valor efetivamente recebido. Com isso, estará demonstrando a verdade mate ria l/real.
Nessa esteira, a Recorrente junta, muito embora em segunda instância, em prol da
verdade real, no processo documentos que fazem prova do valor total dos serviços
prestados e do valor efetivamente recebido dos seus clientes, tomadores de serviços.”
(grifei).
Esclarece também que as faturas apresentadas justificariam as divergências
detectadas pela autoridade fiscal:
“Em relação aos valores que constam no despacho decisório como "Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas" pela justificativa de "Retenção na fonte não
comprovada", ou, "Retenção na fonte confirmada com outro CNPJ", ou, "Retenção na
fonte confirmada com outro código de receita." a Manifestante junta todas as faturas que
originaram os créditos.”
Ademais, junta cópia do livro diário/razão onde estariam comprovados os valores
recebidos, bem como uma planilha preenchida baseada nas informações constantes nos
documentos apresentados.
Fl. 2937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721923/2012-66

No tópico “2.3 - DA IRRELEVÂNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO
CONTRIBUINTE DO RECOLHIMENTO POR PARTE DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO”
afirma que não pode ser responsabilizado pelo comprovação do recolhimento dos tributos retidos
pelas fontes pagadoras:
“Por conseguinte, em momento algum se fala que o valor retido e não pago enseja
em responsabilidade do Contribuinte. E nem poderia ser diferente, vez que é do Estado e
não do Contribuinte a precípua capacidade e dever de cobrar tributos. Não foi dado ao
Contribuinte poder de policia nem o direito de obrigar o Responsável a recolher tributos.”
Quanto às retenções de IRRF declaradas em DIRF sob o código 1708, referidas no
despacho decisório atacado, afirma a recorrente que teria ocorrido erro da fato no preenchimento
da DIRF pois sua atividade de cooperativa de trabalho a enquadraria no código 3280.
No item “2.4 - SUCESSIVAMENTE - DA PROVA PARCIAL” pede o
reconhecimento do crédito relativo às retenções comprovadas pelos documentos apresentados
(por amostragem) junto a manifestação de inconformidade.
No tópico “2.5 - DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR PENALIDADE DE
QUEM NÃO É RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO” afirma que não
pode ser penalizada pela prática cometida por terceiros (no caso, as fontes pagadoras). Prossegue
afirmando que diante da não homologação das compensações, a RFB aplicou ao caso também
uma multa.
“Assim, diante da suposta compensação indevida, além de glosar os valores
compensados, o Fisco impôs à Recorrente uma grave sanção, a multa.
Consequentemente, a Recorrente está sendo penalizada pela prática de um ato de
terceiro! Está sofrendo uma sanção decorrente da ausência de repasse dos valores pelo
tomador de serviços da Recorrente! Vale dizer: está sendo punida pela prática de uma
infração que sequer cometeu!”
Conclui o tópico afirmando que se forem mantidas as glosas, que seja excluída a
multa lançada em respeito ao princípio da individualização da pena.
Ao final, requer :
“Diante das razões acima elencadas, a Recorrente requer que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais conheça e dê provimento ao presente Recurso para
modificar a decisão recorrida conforme solicitado em cada item deste recurso, julgando
totalmente improcedente o auto de infração.”
É o relatório do necessário.

Fl. 2938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721923/2012-66

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente voto toma em consideração todos
os 21 processos distribuídos para julgamento nesta 2a extraordinária da 1a seção. Todos os casos
estão umbilicalmente ligados pois tratam de mesmo tipo de crédito (IRRF de cooperativas) e dos
ano-calendário 2006 a 2008. O IRRF aqui tratado se relaciona a atividade prestada pela
recorrente aos seus clientes (as fontes pagadoras) durante todo esse período.
Deste modo, o encaminhamento que se propõem aqui será aplicado de modo
uniforme a todos os 21 processos.
Assim, vemos que a controvérsia dos autos está no não reconhecimento de
algumas retenções de IRRF que a recorrente informou em DCOMP como origem do crédito
(IRRF de cooperativas).
A autoridade fiscal glosou estas parcelas em despacho decisório por três motivos:
1.
Em alguns casos, a retenção declarada em DCOMP foi informada em
DIRF com código de receita diferente do aplicável às retenção realizadas sobre
pagamentos feitos para cooperativas, sendo que o mais comum dos casos foram
retenções informadas pelo código 1708;
2.
Em outros casos, a retenção informada em DCOMP é maior que a
declarada na DIRF.
3.
Por último, houve casos em que a autoridade fiscal reconheceu que a
retenção foi utilizada em mais de uma DCOMP.

Em casos como esses, a experiência, e os inúmeros casos semelhantes julgados e à
espera de julgamento neste CARF, nos ensinam que erros de preenchimento cometidos pela
fontes pagadoras é a causa mais comum das divergências encontradas nas análise de DCOMP de
IRRF de Cooperativas.
Fl. 2939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721923/2012-66

Aliás, este é um problema recorrente enfrentado por contribuintes pessoas
jurídicas que prestam serviços a dezenas ou centenas de outros clientes pessoas jurídicas. É
recorrente a divergência de entendimento sobre a classificação do serviço prestado, e
consequentemente há divergência quanto aos preenchimentos dos códigos de receita na DIRF.
De fato, uma análise apressada poderia chegar a uma conclusão equivocada de
que o pagamento relativo ao serviço que a recorrente presta se enquadraria na ideia de
“Remuneração serviços prestados por pessoa jurídica” constante na descrição do código de
retenção de IRRF 1708. Mas como sabemos, há um código mais específico que é o “3280 IRRF-
REMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOC. DE COOPERATIVA DE
TRABALHO” o qual deve ser aplicado (além do código 8863) nos serviços prestados pela
recorrente (uma cooperativa médica).
O que não significa, esclareço logo, que a tese da recorrente está cabalmente
comprovada, como alega na sua peça recursal, mas que pelo menos suas alegações guardam
semelhança com diversos outros casos.
Voltando aos casos aqui tratados, verifico que a análise do crédito realizada na
RFB comparou exclusivamente as informações constantes na DIRF com os valores declarados
nas DCOMPs.
A recorrente apresentou, junto ao seu recurso voluntário, diversas tabelas (uma
em cada processo de crédito formalizado) detalhando os valores recebidos, o IR retido e demais
dados, como numero de fatura, etc. em seguida, juntou milhares de faturas.
Tomemos como exemplo a retenção informada no perdcomp
08290.83645.101007.1.3.05-5740 (processo 13984001067201148 e-fls. 09), onde verificamos
que a recorrente informou a retenção de IRRF realizada pelo CNPJ 78.474.897/0001-82 –
Câmara de vereadores de Otacílio Costa:

A fatura correspondente encontra-se na e-fls. 176 do mesmo processo
13984001067201148.
No entanto. Esta suposta retenção não foi validada porque não foi declarada em
DIRF. Este é um caso, dentre muitos outros, que merecem uma análise mais detalhada a ser
realizada pela unidade de origem. Mas, repita-se, ainda é cedo para certificar a veracidade das
alegações da recorrente.
Portanto, em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo
que constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Fl. 2940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.175 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721923/2012-66

A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Deve a unidade de origem da RFB intimar as fontes pagadoras, e exclusivamente
quanto aos valores divergentes, para que se manifestem sobre as alegações da recorrente, ou seja,
que prestou seus serviços típicos de cooperativa e recebeu o valor correspondente descontado o
IRRF, tal como informado em DCOMP e detalhado nas planilhas que acompanham a
Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário.
A recorrente, por sua vez, pode fazer prova da retenção apresentando faturas
acompanhadas de extratos bancários que comprovem o recebimento líquido, já descontado o
IRRF.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 2941
DF CARF MF
Documento nato-digital